Tribunal: STF
Processo: ARE 1074245
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 31):



    “MANDADO DE SEGURANÇA — APOSENTADORIA ESPECIAL — ATIVIDADE INSALUBRE — APLICAÇÃO DO RGPS — CABIMENTO. ANÁLISE ADMINISTRATIVA DO PEDIDO. Impetrante que pretende aposentar- se com base na regra do art. 57 § 1° da Lei 8.213/91 — Exercício de atividades insalubres - Possibilidade — Mandados de Injunção n° 721 do Colendo Supremo Tribunal Federal e n° 168.151-0/5-00 desta E. Corte - Direito à aposentadoria - Ordem concedida. Recurso desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 2, pp. 53-55)



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, caput; 5º, LXXI; 22, XXIII; e 40, §4º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 2, p. 69):



    “Ainda que o direito à aposentadoria especial esteja previsto na Constituição Federal este carece de regulamentação geral, regulamentação esta que não o cabe ao Poder Judiciário. 



    Isso porque o ato de regulamentar tal norma não envolve apenas o aspecto jurídico, mas questões político-administrativas que não estão abrangidas pela função jurisdicional.



     Tal mister exige planejamento da substituição dos servidores que se aposentarão, alterações no orçamento e a longo prazo inclusive no plano plurianual. 



    A questão posta não pode se resolver a partir de uma simples determinação judicial, apesar de poder determinar a mora legislativa, ou em sede de mandado de injunção individual, aplicar norma ao caso concreto e só, a partir do momento em que o poder judiciário legisla, ou ainda determina, genericamente ou pela via inadequada, a aplicação de lei que rege os trabalhadores celetistas aos estatutários, transcende a sua função interpretativa e passa a exercerá função criadora do direito que pertence, legitimamente, apenas e tão somente ao poder legislativo.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões do recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância superior” (eDOC 2, p. 114).



    Em 18.09.2017, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para eventual juízo de retratação à luz do Tema 942 (eDOC 5).



    Recebidos os autos na origem, a Presidência da Seção de Direito Público concluiu pela ausência de identidade entre o tema 942 e a matéria tratada no processo e determinou a devolução dos autos a esta Corte (eDOC 9).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação e da remessa necessária, assim asseverou (eDOC 2, pp. 33-36):



    “A negativa da autoridade impetrada não encontra guarida. 



    Com o julgamento do Mandado de Injunção no 721 do Colendo Supremo Tribunal Federal, firmou-se a possibilidade de aplicação do RGPS para os casos em que o servidor público faça jus à aposentadoria especial: 



    "MANDADO DE INJUNÇAO - NATUREZA. Conforme disposto no inciso LXXI do artigo 5º da Constituição Federal, conceder-se -á mandado de injunção quando necessário ao exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Há ação mandamental e não simplesmente declaratória de omissão. A carga de declaração não é objeto da impetração, mas premissa da ordem a ser formalizada. MANDADO DE INJUNÇÃO - DECISÃO - BALIZAS. Tratando-se de processo subjetivo, a decisão possui eficácia considerada a relação jurídica nele revelada. APOSENTADORIA - TRABALHO EM CONDIÇOES ESPECIAIS - PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR - INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR - ARTIGO 40, § 4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Inexistente disciplina específica da aposentadoria especial do servidor, impõe-se a adoção, via pronunciamento judicial, daquela própria aos trabalhadores em geral - artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91. " (MI 721, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 3010812007, DJe-152 DIVULG 29-11-2007 PUBLIC 30-11-2007 DJ 30-11-2007 PP-00029 EMENT VOL-02301-01 PP-00001 RTJ VOL-00203-01 PP-00011 RDDP n. 60, 2008, p. 134-142)



    Neste mesmo sentido, há inclusive posicionamento desta E. Corte, que estendeu os efeitos do julgado em questão a todo funcionalismo público estadual:



    (...)



    Logo, não há como prevalecer as razões para a reversão do pedido. 



    A insalubridade não é uma situação ou um estado jurídico, é antes de qualquer coisa, um estado de fato. O recorrente se submete a uma condição concreta. 



     Evidenciado direito líquido e certo do impetrante à averbação do tempo de serviço exercido em atividade insalubre, a concessão da ordem é medida que se impõe.” (grifo nosso)



     



    Verifico que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do STF quando determinou a aplicação da Lei nº 8.213/91 em caso de omissão legislativa. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. 1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que, na ausência de norma regulamentadora, cabe a concessão de aposentadoria especial ao servidor público que preencha os requisitos do artigo 57 da Lei 8.213/1991. 2. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, pois a parte postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.059.951-AgR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 14.12.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DO RGPS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que aplica-se o art. 57 da Lei 8.213/1991, no que couber, à aposentadoria especial dos servidores públicos, ante a falta de Lei Complementar específica. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3°, do mesmo artigo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.041.802-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.08.2017).



    Observo que, no julgamento RE 906.569, de minha relatoria, entendeu-se pela inexistência de repercussão geral a controvérsia acerca da avaliação dos critérios para caracterização da especialidade do labor e a possibilidade de conversão de tempo de serviço (Tema 852). Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91.



    1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil.



    2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Ressalto, ainda, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, referente ao preenchimento dos requisitos para concessão de aposentadoria especial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. SUPERAÇÃO DO ÓBICE. SÚMULA VINCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES EM AMBIENTES INSALUBRES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 8.213/1991. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.133.851-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30.08.2018).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria. Paridade e integralidade. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo que não impugna os fundamentos da decisão. Recurso inadmissível. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo. III. Razão de decidir 3. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 4. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.” (ARE 1.508.545-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso , Tribunal Pleno, DJe 26.09.2024)



    Além disso, não incide, no caso, o Tema 942 da repercussão geral, já que a matéria discutida nos autos refere-se ao reconhecimento de tempo especial com a, consequente, concessão de aposentadoria especial, a qual não foi objeto de apreciação no referido tema da sistemática da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente